Tribunal: STF
Processo: HC 256794
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus  nº 195.495/RS (e-doc. 8, p. 21-30).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c 40, incs. I e VII, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas e associação para esse fim), 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa) e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 2, p. 33-38). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 2, p. 24-26).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região postulando a revogação da custódia, sendo a ordem denegada (e-doc. 4, p. 192-199). Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário ao STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, salientando estar o paciente preso desde 29/03/2023. Sublinham já ter sido reconhecido pelo STJ o excesso de prazo em relação a três outros corréus com diferentes “funções” hipotéticas na organização criminosa. Aludem ao princípio da isonomia. Afirmam inexistir risco à lei penal ou à ordem pública, uma vez que o paciente foi preso em sua residência no Paraguai e extraditado para o Brasil sem qualquer intercorrência, referindo-se ao fato de ser cidadão paraguaio e desenvolver atividade empresarial regular. Destacam a primariedade. Argumentam a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a substituição da prisão preventiva por domiciliar em Porto Alegre/RS com tornozeleira eletrônica, até o julgamento de mérito do writ. No mérito, buscam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Tribunal de origem, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação, destacando a complexidade da causa. Eis os fundamentos lançados:



    “4. Da alegação de excesso de prazo. Queixa-se a defesa de excesso de prazo injustificado na condução dos desígnios do processo penal, afirmando que os prazos para os atos a serem praticados não têm sido respeitados por culpa exclusiva do juízo originário.



    No entanto, no caso concreto o elastecimento do prazo é mais do que justificado.



    Houve necessidade de tradução de documentos apresentados em idioma estrangeiro, que foram recentemente juntados aos autos, além do que há múltiplas intercorrências que atrasaram o trâmite da ação.



    A denúncia foi apresentada em 03/07/2023 e, desde então, de forma muito resumida, houve o dito encaminhamento para tradução de documentos obtidos em cooperação internacional, organização das mídias com provas coletadas, intimação de denunciados para defesa prévia, cisão processual da ação penal, apreciação de pedido de levantamento de sigilo documental por parte de outros denunciados, contestações sobre provas juntadas e defesa prévia apresentada (em 1º/11/2023); a denúncia foi efetivamente recebida em 14/11/2023 (processo 5066395-71.2023.4.04.7100/RS, evento 137, DESPADEC1), sendo juntado o laudo de constatação da droga apreendida na Alemanha, tendo a defesa do paciente apresentado petição logo após, o que provocou nova manifestação do MPF, com subsequente intimação da defesa que resultou em resposta da acusação, com despacho do juízo lançado apenas três dias após tal manifestação, mostrando que sua atuação é atenta aos movimentos do processo, tendo despachado nos autos originários em quase duas dezenas de oportunidades.



    A própria defesa vem tornando menos célere o andamento processual com pedidos de reunião de ações penais cindidas (houve cisão justamente para evitar mais entraves ao andamento processual - processo 5066395-71.2023.4.04.7100/RS, evento 120, DESPADEC1) e reiteração de diversas alegações, sobre as quais não cabe a análise neste mandamus, em atuação natural da advocacia, mas que inegavelmente retardam o impulso processual, uma vez que ensejam apreciação e ponderação do juízo.



    Ademais, esta Corte já decidiu que os prazos a serem considerados não são peremptórios, podendo ser prorrogados:



    (...)



    Portanto, a alegação de excesso de prazo se esvazia, na medida em que deve ser valorada a complexidade do caso e o fato de que muitas demandas (e postergas) da própria defesa acabam por provocar a desaceleração do processo.



    Ressalto que a complexidade da ação penal em questão enseja, sim, uma maior tolerância com os prazos tanto de investigação quanto de julgamento, não sendo realista o argumento de que haveria excesso de prazo na prisão cautelar, mormente quando se constata que o processo segue normalmente seu rumo.



    Outrossim, não há como negar a permanência da necessidade de garantia da ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, que são atuais, em razão da prática de crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas por organização criminosa e da importância demonstrada quanto à atuação do paciente em atividades relacionadas às condutas criminosas.



    Ademais, a verificação de atuação em organização criminosa, ratificada no relatório final do IPL, por si só, já justifica a prisão preventiva, nos termos do § 2º do art. 310, que assim dispõe:



    § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)



    Portanto, os crimes em questão devem receber tratamento adequado também processualmente, não havendo razão para relaxar a prisão cautelar do paciente.” (e-doc. 4, p. 194-195, grifos nossos)



    7. No STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pela 6ª Turma, entendeu não constatada ilegalidade na prisão, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso concreto:



    “Expõem os autos que, em 15/3/2023, com amparo em relatórios em medidas de quebra de sigilo financeiro, fiscal, telemático e telefônico, o Juízo Federal decretou a prisão preventiva do ora recorrente, ante a suposta liderança de organização criminosa, responsável pela ‘internalização de cocaína em território brasileiro’, bem como pelo ‘envio sistemático de carregamentos da droga ao exterior’, que lhe proporcionou a obtenção de ‘significativos lucros’ e acarretou a prática de ‘mecanismos estruturados e complexos para ocultação da origem dos recursos’ (fl. 33).



    Ressaltou que ele já foi ‘investigado nos EUA por lavagem de dinheiro e citado na investigação internacional Panamá Papers, que denunciou a existência de offshores criadas para lavagem de recursos ilícitos’ e, atualmente, reside em Assunção, no Paraguai (fl. 33).



    Afirmou que, ‘mesmo após diversos flagrantes, o investigado continuava a manter tratativas com o objetivo de reorganizar as remessas e perpetrar novos carregamentos, demonstrando a alta capacidade regenerativa de reposicionamento e substituição de membros e a tendência em perpetuar a atividade criminosa, que segue em articulação, como vem sendo demonstrado pelas interceptações telefônicas e telemáticas’ (fl. 34).



    Apontou o efetivo ‘receio de que RODRIGO utilize-se [sic] de sua dupla nacionalidade e de contatos radicados no exterior, para furtar-se à aplicação da lei penal, empreendendo fuga para fora do país’ (fl. 35).



    Em 14/11/2023, a denúncia foi recebida, ocasião em que, ‘considerando que o acusado encontra-se [sic] recolhido no sistema penitenciário paraguaio’, determinou o Magistrado de primeiro grau a expedição de ‘formulário de assistência jurídica à República do Paraguai, a fim de que as autoridades lá competentes efetuem a citação e intimação do acusado, com base na Convenção Interamericana sobre assistência mútua em matéria penal, homologada no Brasil por meio do Decreto 6340/2008, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias’, inclusive com o ‘fornecimento de endereço residencial (ou profissional) e eletrônico (ou contato de Whatsapp ou Telegram)’. Salientou, na oportunidade, ‘de acordo com a previsão contida no artigo 368 do Código de Processo Penal’, que ‘permanecerá suspenso o curso do prazo de prescrição em relação ao referido acusado até que seja dado cumprimento à carta rogatória de citação e intimação’. Também ‘autorizo[u], desde já, a tradução livre da documentação’, tendo em vista que ‘o réu possui dupla nacionalidade, sendo, portanto, brasileiro, e compreende, pois, plenamente a língua portuguesa’ (todos à fl. 468).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, verificou o gabinete que, na Ação Penal n. 5066395-71.2023.4.04.7100/RS, o Juízo Federal exarou este despacho, em 10/1/2024: ‘Considerando que o ato de citação do réu foi já cumprido pelas autoridades estrangeiras e aportou aos autos nesta data (evento 159), intime-se a defesa para apresentação de resposta à acusação no prazo de 15 (quinze) dias. O exame acerca da eventual unificação dos feitos, pleiteada no evento 151, será postergado para a ocasião da análise da resposta à acusação’.



    No dia 10/2/2024, este foi o decisum prolatado, nos autos de primeiro grau:



    Diante do requerimento apresentado ao evento 173, deve ser esclarecido que o despacho do evento 167 não cancelou a cisão do feito, apenas postergou a análise de nova reunião das ações penais para a fase do art. 397, do CPP, após a juntada de todas as peças defensivas nos autos originários. Isso porque, naquela fase processual, em caso de prosseguimento do feito, o Juízo analisará as datas disponíveis para os atos de instrução, verificando se a reunificação dos processos não trará impactos aos agendamentos, diante das formalidades que envolvem a intimação e participação do acusado, que está recolhido em outro país.



    Na sessão de 5/3/2024, a Corte Regional denegou o mandamus originário (fls. 533-542).



    Feitos esses registros, passo à análise do recurso.



    Noto que a hipótese comporta exame antecipado do writ, uma vez que o decisum impugnado se coaduna com a orientação consolidada deste Tribunal Superior.



    Não identifico período demasiado de instrução. O recorrente está encarcerado provisoriamente há cerca de 12 meses. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da complexidade do caso concreto e das penas cominadas em abstrato para os delitos imputados ao acusado, não há, ao menos até então, coação ilegal.



    Cumpre consignar que há verossimilhança na afirmação de complexidade do feito, com 15 denunciados, em que foram apreendidas cargas com toneladas de cocaína, comercializadas em transações que envolveram bilhões de reais, e deram ensejo, inclusive, à necessidade de tradução juramentada de documentos vindos do exterior.



    Outrossim, a par dos autos do HC n. 876.470/PR, conexo ao presente recurso, pôde-se constatar que muitas das respostas à acusação foram apresentadas além do prazo legal. Por sua vez, a tradução para a língua portuguesa das peças provenientes dos pedidos de cooperação jurídica internacional somente foi fornecida em 11/12/2023. Após a juntada dos documentos referentes às 4 demandas cindidas, abriu-se novo prazo às defesas para manifestação. Em seguida, encaminhou-se ofício à Polícia Federal, para que colacionasse o resultado de diligência aos autos.



    Dessarte, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal, a ser, de pronto, corrigido. Ao revés, ao menos por enquanto, reconheço lastro probatório bastante para a preservação da medida cautelar mais onerosa do réu.



    (...)



    Quanto à ordem concedida, no HC n. 851.594/RS, em favor do corréu Ivan, especificou o decisum que ‘IVAN CLAUDIO CORDEIRO [era o] contador responsável pela criação e manutenção de empresas, controle e realização de pagamentos, além de servir de ‘laranja’ em algumas aquisições patrimoniais’. Ato seguinte, explicitou que IVAN ‘constituiu e gerenciou empresas fantasmas, ou de fachada, que tiveram suas contas utilizadas para movimentar valores ilícitos e adquirir bens para o traficante RODRIGO’. Ressaltou, ‘como fator determinante’ daquela análise, que a ‘participação [de Ivan Claudio Cordeiro] no grupo criminoso não seria de destacada importância’ (grifei).



    Ao que se vê, portanto, a ordem prisional apresenta distinção entre as participações dos acusados, na prática delitiva. As atuações específicas de cada um no esquema criminoso afastam a aplicação do disposto no art. 580 do CPP, in casu, sobretudo quando o decisum prisional não olvida que ‘RODRIGO seria o líder do grupo e responsável pelo fornecimento do entorpecente, associando-se a outros investigados para envio da droga ao exterior, bem como para lavagem dos recursos provenientes de tais crimes’ (fl. 33, destaquei).” (e-doc. 5, p. 337-340, grifos nossos)



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e dos fundamentos lançados nas decisões das instâncias antecedentes, embora o paciente esteja preso desde 29/03/2023, verifica-se a regular tramitação do feito, não se evidenciando desídia por parte do Poder Judiciário. As peculiaridades do caso, devidamente destacadas nos julgados anteriores — como a complexidade da causa, a gravidade dos delitos imputados, a pluralidade de réus, o volume de provas produzidas, a necessidade de tradução de documentos obtidos em cooperação internacional e a análise de pedidos de reunião de ações penais cindidas — justificam a dilação temporal. Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem.



    10. No tocante à alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão da revogação da prisão preventiva de outros corréus pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Habeas Corpus nº 851.594, 867.252, 919.844, 891.072 e 918.620, observa-se que aquela Corte limitou-se a examinar, no ato apontado como coator, a suposta similitude com a situação do paciente no HC nº 851.594. Naquela oportunidade, o STJ assentou expressamente que não se tratava de hipóteses com identidade fático-jurídica. Diante dessas premissas, não é possível concluir que o ora paciente se encontra em situação idêntica àquela em que se achava o beneficiado pela concessão da ordem de habeas corpus. A extensão, tal como prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    11. Tendo em vista que a análise da similitude com os demais Habeas Corpus (851.594, 867.262, 919.844, 891.072 e 918.620) não passou pelo crivo da instância antecedente, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator